Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL.
I - Não havendo provas nos autos de que o agente estava convicto de que agia para repelir injusta agressão, ainda que imaginária, deve ser afastada a tese de legítima defesa putativa.
II - Uma vez demonstrada materialidade, autoria e o dolo no crime de lesão corporal, pela firme palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
III - Evidenciado pelos elementos de prova que o réu prometeu causar mal injusto e grave contra a vítima e os filhos dela, bem como o efetivo temor, considerando que a ofendida chamou a polícia, compareceu na Delegacia, requereu a apuração dos fatos e a aplicação de medidas protetivas, mantém-se a condenação.
IV - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de maneira coerente em todas as vezes que é ouvida.
V - A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça.
VI - No caso, os delitos de ameaça e lesão corporal foram praticados em momentos distintos, não havendo qualquer indicação de que o primeiro tenha sido praticado como meio para a execução do segundo, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se aplica a consunção.
VII - Recurso conhecido e desprovido.